Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007550-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 812.229.711-00 (RECORRENTE), ALESSANDRA MEDEIROS SOARES BOSQUE - CPF: 603.245.621-87 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1007550-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007550-09.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Deutsche Lufthansa A.G.

Recorrente/Recorrido:
Daniel Dos Anjos Pereira

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1007550-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007550-09.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Deutsche Lufthansa A.G.

Recorrente/Recorrido:
Daniel Dos Anjos Pereira

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de Deutsche Lufthansa A.G e Daniel Dos Anjos Pereira.

Ação:
Indenizatória Cumulada com Compensação por Danos Morais
.

Origem:
4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 216915263): julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenou a requerida
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado de Deutsche Lufthansa A.G.
(Id. 216915265)
:
requer a reformada da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Daniel Dos Anjos Pereira

(Id. 216915269)
:
requer a reforma da sentença proferida para que seja majorado o valor do quantum indenizatório.

Contrarrazões de Deutsche Lufthansa A.G.
(Id. 217981175):

requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões de
Daniel Dos Anjos Pereira
(Id. 218707671):

requer o desprovimento do recurso interposto pela companhia aérea.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1007550-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1007550-09.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Deutsche Lufthansa A.G.

Recorrente/Recorrido:
Daniel Dos Anjos Pereira

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela
Deutsche Lufthansa A.G. por meio do qual pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastando a condenação por danos morais
.

Em contrapartida o recurso do autor Daniel Dos Anjos Pereira requer a reforma da sentença proferida para que seja majorado o quantum indenizatório.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor
adquiriu em 25/01/2024 passagens aéreas da empresa para o trecho ida e volta entre Cuiabá/MT e Tóquio/JP, onde participaria de um evento a trabalho nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024
.

Ocorre que após desembarcar no seu destino no dia 28/01/2024, após mais de 35 (trinta e cinco) horas de viagem o autor foi surpreendido com o extravio de sua bagagem, que só foi devolvida no dia 30/01/2024, após 3 (três) dias de sua chegada.

O autor foi submetido à compra de novas vestimentas para o evento em que era o único representante do Brasil e da Policia Federal, onde exerce o cargo de delegado.
Demais disso, o autor ficou sem os objetos pessoais e profissionais essenciais para a sua participação na conferência.

Além disso, a companhia aérea cancelou o voo de volta 1 (um) dia antes de seu embarque, o voo inicialmente contratado tinha partida programada para o dia 01/02/2024 às

12h35 e chegada ao destino às 09h25 do dia 02/02/2024. Sendo o autor foi realocado para 3 (três) dias depois, sem que a companhia aérea oferecesse suporte adequado.

Aduz ainda que se deslocou até o aeroporto no dia 01/02/2024 em busca de alternativa para retornar ao Brasil na data inicialmente programada, onde teve que aceitar uma rota alternativa pelos Estados Unidos, que aumentou seu desgaste emocional e tempo de viagem, exacerbando os transtornos enfrentados.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Em análise aos autos verifica-se que a companhia aérea não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em relação à matéria este o é entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação e o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024